Tribunal: STF
Processo: HC 244060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2024, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Eduardo Oliveira Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.11.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.261.050, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de doze anos, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil novecentos e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 C.C. ART. 40, I DA LEI 11.343/06. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DROGA NÃO APREENDIDA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. ANÁLISE DE IMAGENS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (fls. 32-33, e-doc. 8).



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 



    Contra a inadmissão do recurso especial, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.261.050 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.11.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE SITUAÇÕES FÁTICAS JULGADAS. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO DESCRITO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Impossibilidade de conhecimento de recurso especial com fundamento no suposto dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 105, III, ‘c’, da Constituição da República, ante a ausência do necessário cotejo analítico entre a situação fática julgada na presente demanda e aquela objeto de exame no citado paradigma. 



    2. Evidenciada hipótese de conexão probatória, justifica-se a incidência da regra prevista no art. 76, III, do CPP, recomendando julgamento conjunto, a evitar decisões conflitantes. 



    3. Em se tratando da prática, em tese, do crime de associação para fins de tráfico de drogas, ainda que outros crimes tenham sido praticados em lugares diversos, mostra-se correta a fixação da competência por prevenção, nos termos do art. 71 do Código de Processo Penal. 



    4. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a tese defensiva de inépcia da denúncia, consoante reiterada jurisprudência desta Corte. 



    5. O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, todavia, conforme destacado pelo acórdão recorrido, não houve a indicação de qualquer circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se o recorrente a defender, de forma especulativa, a possibilidade de adulteração dos arquivos extraídos dos telefones celulares apreendidos.



    6. Negativa de prestação jurisdicional não demonstrada, na medida em que a Corte de origem analisou, efetivamente, as teses defensivas, concluindo pela existência de prova suficiente para condenação, seja no que toca ao crime de tráfico de drogas, seja também quanto ao crime de associação para fins de tráfico; chegar à conclusão diversa demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 



    7. Possibilidade de considerar como mau antecedente sentença condenatória que transita em julgado após o fato criminoso apurado, desde que tenha por objeto crime anterior. 



    8. Agravo regimental não provido” (fl. 2-3, e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa relata que, “na primeira fase dosimétrica, a pena-base do paciente fora majorada em 1/6, porquanto valorada negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “para considerar que o paciente possui maus antecedentes, o Culto Magistrado de primeiro grau considerou a ação penal nº 0038197-70.2012.8.26.0562, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04.02.2020 e os fatos teriam se dado em 17.07.2012” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “a data do delito apurado nestes autos ora sob julgamento, teria sido 13.10.2018” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “o parâmetro temporal para a constatação da reincidência e dos maus antecedentes é a data da infração posterior (no caso, 13.10.2018). (...) Se, nesse momento, isto é, na data de 13.10.2018, ainda não havia trânsito em julgado de uma pretérita condenação, não há que se falar em maus antecedentes” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “5. Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente EDUARDO OLIVEIRA CARDOSO, determinando-se o AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDENTES, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao definir a pena-base do paciente, em sentença proferida em 29.3.2021, o juízo de origem afirmou ser ele portador de maus antecedentes em razão de crime cometido em 17.7.2012, que resultou em condenação que transitou em julgado em 4.2.2020:



    “(...) no que toca as circunstâncias judiciais que devem ser sopesadas durante a primeira fase da dosimetria, destaco os maus antecedentes caracterizados pela condenação proferida nos autos da ação penal nº 0038197-70.2012.8.26.0562. 



    Apesar de o trânsito em julgado (04.02.2020) ter ocorrido após a prática da infração objeto da presente ação penal (ocorrida em 2018), em razão da ação perscrutada naqueles autos ter se verificado em 17.07.2012, entendo possível sua utilização para fins de exasperação da pena base” (fls. 92-93, e-doc. 7).



    Essa orientação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “No caso, para fins de exasperação da pena-base, levou-se em conta a condenação sofrida pelo ora recorrente nos autos do Processo n. 0038197-70.2012.8.26.0562 (5ª Vara Criminal de Santos/SP), que teve por objeto crime ocorrido em 17/07/2012, transitada em julgado a sentença apenas em 04/02/2020, posteriormente ao crime imputado nos presentes autos, que teria ocorrido em 13/10/2018. 



    A decisão recorrida, à toda evidência, está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte superior, no sentido de que é viável considerar como mau antecedente sentença condenatória que transita em julgado após o fato criminoso apurado, desde que tenha por objeto crime anterior” (fl. 14, e-doc. 24).



    8. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de se admitir “a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento” (RHC n. 240.977-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. (...) 3. Caso concreto em que a sentença condenatória, no processo que gerou o antecedente criminal, foi proferida em 09/04/2018 e transitou em julgado após os fatos ensejadores da nova condenação, que remontam a 07/02/2019, não se cogitando de “condenação demasiadamente distanciada no tempo” (Tema nº 150 da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.673-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.592-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 194.878, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). (...) 4. Ordem denegada” (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.11.2013).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora